Tribunal: TJES
Processo: 5009944-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009944-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: N. B. A.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Está sedimentado na jurisprudência pátria que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.

2
.
A saúde é direito constitucionalmente garantido ao cidadão, conforme prescreve o art. 196, da Constituição Federal “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

3
.
A fim de garantir o direito à saúde, é imprescindível o apoio e a estruturação por parte do Poder Público em favor da Administração, para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão.

4
.
No caso dos autos, o autor colacionou laudos médicos indicando que é portador de autismo, em grau severo, e que necessita do fornecimento do tratamento pelo método ABA, com necessidade de início imediato e urgente.

5.
Não se pode ignorar a configuração do
periculum in mora
, tendo em vista que a reforma da r. decisão objurgada poderá propiciar ao autor inegável situação de risco diante de possíveis danos à incolumidade de sua saúde.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009944-39.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: NICOLAS BORGES AZEVEDO, menor impúbere representado por sua genitora Marta Seraphim de Azevedo

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o r.
decisum
(id 29522943, dos autos de origem), que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada por
NICOLAS BORGES AZEVEDO, menor impúbere representado por sua genitora Marta Seraphim de Azevedo
,
em face do recorrente e do
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI
,
deferiu o pedido liminar para determinar que os requeridos
“ofereçam ao menor Nicolas Borges Azevedo acompanhamento com neurologista pediátrico e com equipe multidisciplinar composta por psicologia seis vezes por semana, fonoaudiologia três vezes por semana e terapia ocupacional três vezes por semana especializada em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) em caráter de urgência, no prazo de 10 dias, ou paguem as despesas referentes ao acompanhamento com o referido profissional da rede particular”
.

Em suas razões recursais (id 5863210), pugna o agravante pela reforma da decisão agravada, sustentando, em síntese,
(i)
a necessidade de direcionamento à União da obrigação de pagar ou ressarcir o Estado (Tema 793 do STF);
(ii)
sua ilegitimidade passiva, na medida em que a obrigação é de competência do Município de Guarapari;
(iii)
inexiste interesse de agir, visto que o serviço de saúde é fornecido pelo SUS;
(iv)
ausência de probabilidade de direito; e
(v)
não há obrigação legal de fornecimento de tratamento cuja eficácia não foi comprovada cientificamente.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento da tutela de urgência recursal, com a finalidade de suspender o pronunciamento recorrido. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A medida liminar fora
indeferida
mediante a decisão acostada no id 5980281.

Contrarrazões, no id 6931932, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 6987002, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Compulsando os autos, é possível extrair a informação de que
NICOLAS BORGES AZEVEDO, menor impúbere representado por sua genitora Marta Seraphim de Azevedo
, ajuizou, perante a instância primeva, “
ação de obrigação de fazer
”

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI
, na qual aduz que foi diagnosticado com Transtorno do Especto Autista (TEA) severo, apresentando dificuldades no desenvolvimento neurológico, com comprometimento da linguagem verbal e não verbal, reciprocidade social, resposta emocional às mudanças e agitação psicomotora, com padrões e interesses restritos, repetitivos e estereotipados.

Segue narrando que, em razão de sua atual condição de saúde, fora prescrito acompanhamento com neurologista pediátrico e com equipe multidisciplinar composta por psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional especializado em Análise do Comportamento Aplicada (ABA), por prazo indeterminado e em caráter de urgência.

Sustenta que a genitora do requerente registrou solicitação na atenção básica, porém, até a data do ajuizamento da demanda de origem, não fora ofertado o acompanhamento necessário ao seu tratamento, o que pode acarretar em prejuízos irreparáveis ao mesmo.

Basicamente diante de tais circunstâncias, ajuizou a presente demanda, pugnando, liminarmente, pelo deferimento de tutela de urgência, a fim de que
“
os requeridos
forneçam acompanhamento com neurologista pediátrico e com equipe multidisciplinar composta por psicologia seis vezes por semana, fonoaudiologia três vezes por semana e terapia ocupacional três vezes por semana, especializada em Análise do Comportamento Aplicada (ABA), prazo indeterminado, em caráter de urgência para o adequado tratamento de saúde do requerente”.

Recebida a inicial, o Magistrado primevo deferiu o pedido liminar, nos termos anteriormente alinhavados.

Irresignado, o requerido/agravante interpôs o presente recurso, que passo a apreciar.

Pois bem. De início, sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmadas tais premissas, assevero, desde logo, que o Administrador Público tem o dever de assegurar o efetivo cumprimento do disposto no artigo 196
1
da Constituição Federal e zelar pela realização de políticas públicas direcionadas à seara da saúde.

É certo que a vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, razão porque compete ao Poder Público,
como um todo
, a sua proteção.

E, nesse passo, é sabido que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firme no sentido de que o referido art. 196 da Constituição Federal, que garante o
acesso
à saúde pública, impõe
obrigação solidária de todos os entes da federação.

Nesse sentido, todos os entes públicos possuem legitimidade para figurar no polo passivo e, consequentemente, ser responsabilizados pelas obrigações advindas dos pronunciamentos judiciais, como podemos averiguar nos seguintes arestos proferidos pelo c. STJ e por esta eg. Corte de Justiça. Vejam-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. POLO PASSIVO. COMPOSIÇÃO ISOLADA OU CONJUNTA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO STF.

1. (...).

2.
Trata-se de obrigação solidária decorrente da própria Constituição Federal, razão pela qual a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde - SUS -, não afasta a responsabilidade do ora demandado de fornecer medicamentos e/ou tratamentos médicos a quem deles necessite.

3.
A solidariedade obrigacional entre os entes federados não enseja a formação litisconsorcial passiva necessária, cabendo à parte autora escolher contra quem deseja litigar para obter o fornecimento do fármaco pleiteado.
(...).

(STJ; AgRg no REsp 1574021/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 12/05/2016)
(grifei)

_________________

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO À SAÚDE – DEVER SOLIDÁRIO DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO
– (...) - RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
A jurisprudência pacífica do E. STF e do C. STJ tem entendido, com fulcro no art. 196 da Constituição Federal, que garantir o acesso à saúde é dever solidário de todos os entes da federação. E, dessa forma, qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo desse tipo de demanda.
(...)

(TJES, Apelação, 16150003560, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 31/03/2017)
(grifei)

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 855.178, em sede de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que é
responsabilidade solidária
dos entes federados propiciar o tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
(grifei)

Outra não é posição adotada pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. TRATAMENTO MÉDICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.

(...) III - É
pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda
que objetive a garantia de acesso a medicamentos adequado para tratamento de saúde
. (...)

(AgRg no REsp 1574765/PI, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 20/04/2016)
(grifei)

Nesse sentido, não há dúvidas de que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados.

Saliento, ademais, que o direito do paciente encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Neste sentido, a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e recuperação da vida e do bem-estar.

Os cidadãos, sem dúvida, face a insuperável garantia social à saúde, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, devem buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

Daí porque o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o direito à saúde, como está assegurado no art. 196, da Constituição, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele, como se extrai do RE nº 261.268/RS.

REMESSA NECESSÁRIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – DIREITO À SAÚDE –
OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS
– EXAURIMENTO DA CIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, motivo pelo qual compete ao Poder Público (União, Estados e Municípios) sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de tratamentos e exames àqueles que têm dificuldades financeiras em obtê-los, consoante dispõe o art. 196 da CF. 2.
O sistema de saúde é encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes. Trata-se de responsabilidade solidária, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. Precedentes.
3. [...]. 4. O prévio exaurimento da via administrativa não constitui requisito indispensável para que se possa demandar em juízo o cumprimento da obrigação dos entes públicos de fornecer o devido acesso à saúde. Precedentes. 5. Sentença confirmada.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 35150252332, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 17/03/2017)
(grifei)

No caso dos autos, o autor colacionou laudos médicos (id 27815921, dos autos de origem) indicando que é portador de autismo, em grau severo, e que necessita do fornecimento do tratamento pelo método ABA
.

Nota-se que no mencionado laudo, subscrito por médico pediatra, indica a necessidade de realização do tratamento pelo referido método, ressaltando, ainda, a necessidade de início imediato e urgente,
“
devido à sua condição ser de caráter severo e já é amplamente sabido pela literatura científica que quanto mais precoce iniciar as intervenções terapêuticas na criança, melhor será seu tratamento
”.

Registro, ainda, o parecer exarado pela d. Procuradoria de Justiça Cível (id 4086096), na qual frisa que
“
embora assevere o recorrente que não há comprovação de que o método ABA tem maior eficácia científica em relação aos métodos tradicionais fornecidos pelo SUS para tratamento de TEA, sucede que não há também estudos que concluam que tal terapêutica é pior que a metodologia tradicional
”
.

Por derradeiro, ressalto que não se pode ignorar a configuração do
periculum in mora
, tendo em vista que a reforma da r. decisão objurgada poderá propiciar ao autor inegável situação de risco diante de possíveis danos à incolumidade de sua saúde.

Em situações semelhantes, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 1. Segundo posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal, medicamentos e tratamentos médicos adequados aos necessitados inserem-se no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo o polo passivo de ações pleiteando prestações à satisfação do direito à saúde ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2.
Considerando essa existência de obrigação solidária entre os Entes Federados, nos termos da jurisprudência do STF, não há que se falar em desobediência às diretivas do SUS quanto à distribuição das competências para fornecimento de tratamento médico e medicamentos. 3. Comprovada a necessidade de determinado medicamento, tratamento ou exame médico é dever do ente público o seu fornecimento, importando a negativa em ofensa ao direito à saúde garantido constitucionalmente.
4. No que tange ao método ABA, a resposta técnica NATJUS 2021.0002465 reconhece a tal abordagem como a mais eficaz para o tratamento de TEA até o momento (https://bd. TJMG. Jus. BR/server/api/core/bitstreams/d4623db4-813c-425a-af3c-86d340b0a634/content).
(TJMG; AI 2027169-85.2023.8.13.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jair Varão; Julg. 16/02/2024; DJEMG 20/02/2024)
(grifei)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE (ECA E IDOSO). ESTADO E MUNICÍPIO. FORNECIMENTO DE SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA PELO MÉTODO ABA. SÍNDROME DE DOWN E TRISSOMIA DO 21. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.657.156-RJ. COMPROVADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES AO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 106 DO STJ NO CASO CONCRETO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. CREDIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE AUTORA. A concessão da tutela antecipatória de urgência pressupõe a concorrência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC.
In casu, há elementos de prova que conferem plausibilidade às alegações da exordial. Prova documental que evidencia a urgência e a imprescindibilidade do fornecimento do tratamento postulado. Presente a probabilidade do direito invocado na inicial, impõe-se manter a decisão que deferiu a tutela de urgência, pois atendidos os pressupostos do art. 300 do CPC.(...
) Ao reinterpretar o Tema 793 da repercussão geral, em 22-03-2022, e, mais recentemente, por ocasião da análise de tutela provisória incidental postulada no bojo do RE nº 1.366.243/SC (Tema 1.234), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: Devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. Situação concreta em que se discute a dispensação de tratamento não padronizado, motivo pelo qual afigura-se descabida a determinação de inclusão da União no polo passivo do feito, enquanto não for julgado definitivamente o Tema 1234/STF. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS; AI 5050201-95.2023.8.21.7000; Uruguaiana; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva; Julg. 15/06/2023; DJERS 21/06/2023)
(grifei)

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

Com o relator